Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa aérea ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, por falha na prestação do serviço, consistente no atraso do transporte aéreo de aproximadamente 06 horas.
2. O voo operado pela ré/recorrente, no trecho Buenos Aires – Brasília, em 03/01/2020, com horário de embarque previsto às 03h40 e chegada às 08h15 (ID 18458943), somente decolou às 10h50, chegando às 14h09 ao seu destino, ou seja, com aproximadamente 06 horas de atraso.
3. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
4. No caso, embora presente a falha na prestação do serviço contratado, quanto à pontualidade do transporte de passageiros, não consta dos autos a violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida. Desse moro, embora os fatos tenham gerado aborrecimentos e transtorno, não configuram o dano moral, que não pode ser presumido.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.